Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – NÃO ADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PERDIMENTO DOS BENS – DECORRÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
1) Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é inadmissível o mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Além disso, conforme orientação jurisprudencial consolidada, em regra não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, pois tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, exceto em se tratando de pronunciamento manifestamente eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
2) Na decisão referente ao incidente de restituição de bens há pronunciamento de mérito, permitindo inclusive a interposição de apelação. Reveste-se da imutabilidade da coisa julgada a decisão proferida em incidente de restituição, não sendo viável nova análise a respeito da matéria se mantida a mesma situação fática e jurídica.
3) “Ao mesmo tempo em que impede o enriquecimento ilícito do imputado, o sequestro assegura que se operem os dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado, previstos no art. 91, I e II, b, 2a parte, do CP, quais sejam: reparação do dano causado pela infração penal e perda dos bens adquiridos com o produto da prática criminosa” (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a Edição. Pg. 390). Assim, independentemente da declaração de perdimento, os bens sequestrados são destinados a tal consequência, como decorrência natural da sentença condenatória.